Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-11.2020.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VIVALDO LESSA MOREIRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VIVALDO LESSA MOREIRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600372-11.2020.6.16.0141

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600372-11.2020.6.16.0141
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600372-
11.2020.6.16.0141 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Vivaldo Lessa Moreira,
candidato, em Roncador/PR, ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2020 e de sua vice
Allyny Cristine Kuchla Da Costa, eis que constatadas falhas que não comprometem sua
regularidade, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, por fim, que
o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), sobre os quais incidirão juros moratórios e
atualização monetária, sejam restituídos ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos moldes do art. 79. § 1º e 2§ da
citada Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Vivaldo Lessa Moreira, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido
Democratas - DEM, no município de Rocandor/PR, aprovadas com ressalvas vez que não foi trazido
aos autos pelo prestador, apesar de mencionado em sua manifestação, documento comprobatório
da utilização do gasto com o fornecedor Vivaldino Sodré no valor de r$ 1.400,00 ( mil e
quatrocentos reais), ensejando a devolução deste montante ao tesouro nacional ( art. 79, § 1º da
resolução tse 23607/2019, correspondendo tal quantitativo a pouco mais de 4,65% do total de r$
30.000,00 (trinta mil reais) recebidos do FEFC). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VIVALDO LESSA MOREIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
WILSON SOARES DE SOUZA (ADVOGADO)
VIVALDO LESSA MOREIRA (RECORRENTE)
WILSON SOARES DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALYNNY CRISTINE KUCHLA DA COSTA
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
WILSON SOARES DE SOUZA (ADVOGADO)
ALYNNY CRISTINE KUCHLA DA COSTA (RECORRENTE)
WILSON SOARES DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35858
916
07/06/2021 09:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.908
RECURSO ELEITORAL 0600372-11.2020.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VIVALDO LESSA MOREIRA PREFEITO
- OAB/PR0047844
ADVOGADO: WILSON SOARES DE SOUZA
RECORRENTE: VIVALDO LESSA MOREIRA
- OAB/PR0047844
ADVOGADO: WILSON SOARES DE SOUZA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALYNNY CRISTINE KUCHLA DA COSTA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0047844
ADVOGADO: WILSON SOARES DE SOUZA
RECORRENTE: ALYNNY CRISTINE KUCHLA DA COSTA
- OAB/PR0047844
ADVOGADO: WILSON SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO
ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Esta Corte possui entendimento que o procedimento de prestação de contas, não
obstante seja judicial, preserva contornos administrativos, e embora para a eleição
de 2018 não se tenha exigido rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de
documentos, o entendimento para esta eleição de 2020 foi alterado, e embora tenha
de prevalecer o interesse público de obter o máximo de informações, a fim de dar
transparência às contas e facilitar a atividade fiscalizatória, está a se observar a
juntada de documentos dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes da
sentença. Recibo apresentado pelos prestadores, antes de proferida a sentença
recorrida, admitido.
2.Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não
é suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, vez que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos
previstos no artigo 60, §2º, da Res. TSE nº23.607/2019.
Num. 35858916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709054885100000034977242
Número do documento: 21060709054885100000034977242

3.Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa
com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando apenas a
compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva destinação dos
valores.
4.Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos
oriundos do FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador,
pelo que deve ser mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019,
ainda que por outros fundamentos.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VIVALDO LESSA MOREIRA, contra
sentença proferida pelo Juízo da 141ª Zona Eleitoral de Iretama, que julgou aprovadas com
ressalvas suas contas de campanha - relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao
cargo de prefeito do Município de Roncador/PR pelo DEM, abrangendo ainda a campanha de

sua vice, ALYNNY CRISTINE KUCHLA DA COSTA - determinando ainda que o
Recorrente devolvesse ao Tesouro Nacional a quantia de R$1.400,00, referente a despesa
paga com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, que
não teve sua destinação devidamente comprovada.
2.Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso alegando, em síntese, que trouxe aos
autos comprovante da despesa que culminou na determinação de devolução, antes mesmo de
proferida a sentença, o que é suficiente a evidenciar a regularidade do gasto.
3.Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional imposta em sentença.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e

desprovimento do Recurso, sustentando que a não comprovação da despesa realizada com
recursos do FEFC impõe a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §1º, da Res. TSE nº23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
Num. 35858916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709054885100000034977242
Número do documento: 21060709054885100000034977242

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da

141ª Zona Eleitoral de Iretama, que julgou aprovadas as contas prestadas por VIVALDO

LESSA MOREIRA - relativas às eleições municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de
prefeito do Município de Roncador/PR – determinando ainda que o recorrente devolvesse ao
Tesouro Nacional a quantia de R$1.400,00. A prestação abrange ainda as contas da candidata

ao cargo de vice, ALYNNY CRISTINE KUCHLA DA COSTA.
3.A determinação de devolução foi fundamentada na não comprovação de despesa paga com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no importe de

R$1.400,00, com o fornecedor VIVALDINO SODRÉ, sendo esta a única insurgência
recursal.
4.De plano, é de se consignar que, ao contrário do decidido em primeiro grau, não há óbice
para se admitir o recibo juntado pelo recorrente no ID 25501066, vez que tal documento foi
trazido aos autos antes mesmo de proferida a sentença:
5.Esta Corte vem entendendo que o procedimento de prestação de contas, não obstante seja
judicial, preserva contornos administrativos, e, embora tenha sido adotado para as eleições de
2018 o entendimento de não se exigir rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de
documentos, devendo sempre prevalecer o interesse público de obter o máximo de
informações, a fim de dar transparência às contas e facilitar a atividade fiscalizatória, esta
posição restou alterada para o pleito de 2020, devendo os documentos ser juntados dentro dos
prazos estabelecidos, ou ao menos antes da prolação da sentença.
6.Neste sentido:

Num. 35858916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709054885100000034977242
Número do documento: 21060709054885100000034977242

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DESPESA.
CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(
. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846
TRE/PR
de 26/05/2021,
.
Relator Des. Fernando Quadros
7.Contudo, ainda que se admita a análise do referido recibo no caso em apreço, este não é
suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
8.Ainda que assinado pelo suposto fornecedor, o documento se trata de recibo simples, que
não cumpre sequer com os requisitos previstos no artigo 60, §2º, da Res. TSE:
Art.60 - A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§2º - Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.
9.Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa com
pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando apenas a compensação de
cheque no valor de R$1.400,00, o que não permite precisar a efetiva destinação dos valores.
10.Tratando-se de recursos públicos, esta Corte fixou o entendimento que a comprovação da
destinação dos valores deve ser robusta e cristalina, o que não se observa no caso em apreço.
11.Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FEFC - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 -
CONTAS DESAPROVADAS.
1.A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal, sem apresentação
de contrato, em percentual de 52% do montante dos recursos utilizados em campanha, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.
2.A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº25.553.
Num. 35858916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709054885100000034977242
Número do documento: 21060709054885100000034977242

3.Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a quantia
de R$3.500,00, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº23.553/2017 (
.
TRE/PR
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº55132 de 24/09/2019,
Relator
, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
03/10/2019).
12.Por tais razões, revela-se evidente que a despesa, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que deve ser
mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019.
13.Em conclusão, não merece provimento o recurso interposto, devendo a sentença ser
mantida na íntegra, ainda que por outros fundamentos.
14.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
,

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao

recurso eleitoral interposto por VIVALDO LESSA MOREIRA, mantendo
.
incólume a sentença, ainda que por outros fundamentos

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600372-11.2020.6.16.0141 - Roncador - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VIVALDO LESSA
MOREIRA PREFEITO, VIVALDO LESSA MOREIRA, ELEICAO 2020 ALYNNY CRISTINE
KUCHLA DA COSTA VICE-PREFEITO, ALYNNY CRISTINE KUCHLA DA COSTA - Advogado
do(a) RECORRENTE: WILSON SOARES DE SOUZA - PR0047844 - RECORRIDO: JUÍZO DA 141ª
ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 35858916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709054885100000034977242
Número do documento: 21060709054885100000034977242

SESSÃO DE 01.06.2021

Num. 35858916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709054885100000034977242
Número do documento: 21060709054885100000034977242